Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729840-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABQ - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUIROPRAXIA AGRAVADO: CIELO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AQB - Associação Brasileira de Quiropraxia contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Cielo S.A., acolheu a preliminar arguida pela ré e declinou da competência para o Juízo da Comarca de São Paulo, em razão de cláusula de eleição de foro. Em suas razões recursais (ID 49319466), a agravante sustenta a configuração de relação consumerista entre as partes, a justificar a fixação da competência no foro do seu domicílio. Alega ser destinatária final do serviço, ao argumento de que a administração de máquinas de cartão é serviço utilizado para os próprios interesses da pessoa jurídica, e não se incorpora à sua atividade-fim. Argumenta que, na condição de associação, sem fins lucrativos, a atividade da ré/agravada não serve ao fomento de atividade comercial. Subsidiariamente, invoca a aplicação da teoria finalista mitigada, para reconhecimento da sua vulnerabilidade perante a fornecedora do serviço, em razão da alegada disparidade econômica entre ambas. Pleiteia, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para manutenção do processo no Juízo de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão. Preparo recolhido aos IDs 49321279 e 49321280. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Insurge-se a agravante contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência arguida pelo réu/agravado e declinou da competência para o Juízo da Comarca de São Paulo, em observância à cláusula de eleição de foro. Confira-se o teor do pronunciamento recorrido (ID de origem 16370950): [...] A competência do Juízo é fixada no momento do ajuizamento da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em apreço, a parte ré arguiu preliminar de incompetência territorial/relativa deste Juízo, em razão de cláusula de eleição de foro no contrato estipulado entre as partes para a cidade de São Paulo-SP. O autor propôs a presente ação no foro de seu domicílio. No entanto, não há qualquer justificativa para o processamento e julgamento do feito neste Juízo Cível de Brasília-DF. Inicialmente, ressalte-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para as relações entre pessoas jurídicas é admitida de forma excepcional, apenas quando restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e a aquisição do produto ou serviço na qualidade de consumidor final. No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes não pode ser qualificada como sendo de consumo, como pretende a parte autora, pois o Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo, celebrado entre as partes deriva da atividade empresarial desenvolvida pela empresa autora, tendo por objetivo potencializar sua atividade econômica, com o incremento das vendas. Ademais, inexistentes indícios de vulnerabilidade no caso em apreço, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o do CDC), devendo prevalecer a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato. Dessa maneira, tratando-se de contrato que não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes é válida, sobretudo porque não se vislumbra no presente caso qualquer hipossuficiência/vulnerabilidade, seja técnica, financeira ou jurídica, dos contratantes no momento da celebração. Por outro lado, considerando-se que todos os atos essenciais de postulação em juízo ocorrem por meio do processo judicial eletrônico, tampouco se vislumbra inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário com a prevalência da estipulação contratual quanto ao foro competente. Portanto, não tendo sido demonstrada abusividade, restrição de acesso à justiça ou mesmo qualquer prejuízo ao autor, a relação contratual entre as partes deve ser discutida no foro indicado no contrato. É este o entendimento deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO MANTIDO. MONITÓRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Discute-se nos autos a competência do Juízo singular para proceder ao julgamento da ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços, ante a alegação deduzida pelo ora agravante de que a relação contratual é discutida em outro processo, bem assim porque, tratando-se de relação de consumo, deveria a demanda processar-se no foro do domicílio do consumidor. 2. Esta Corte possui jurisprudência forte no sentido de que o consumidor pessoa física, face à pessoa jurídica fornecedora, situa-se no elo mais fraco da relação contratual, e por isso mesmo merece a total proteção dedicada pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive a compreensão de que o foro de seu domicílio é absolutamente competente para as ações em que é demandado. 3. Tratando-se de pessoas jurídicas, entretanto, e a despeito de não se lhes negar a condição de consumidora quando adquirem produtos ou serviços como destinatárias finais, é preciso aferir se, efetivamente, possuem alguma vulnerabilidade face ao fornecedor, capaz de justificar e, nesse sentido, atrair as regras protetivas. 4. No caso dos autos, o agravante se limita a alegar o caráter absoluto do foro de seu domicílio para o processo e julgamento da ação monitória, sem, contudo, demonstrar sua efetiva vulnerabilidade face ao fornecedor, ora agravado, sobretudo para afastar a cláusula de eleição de foro prevista no contrato. 4.1. Não há qualquer elemento concreto que, razoavelmente, demonstre que a defesa do condomínio sairá prejudicada, acaso exercida no foro eleito contratualmente. 5. A ação monitória tem por fundamento a existência de prova escrita, sem força executiva, que habilite o credor a exigir do devedor o pagamento de dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a teor do art. 700 do Código de Processo Civil. 5.1. A ação de exigir contas, ao revés, conforme dispõe o art. 550 do Código, tem por objeto uma obrigação específica, qual seja, a prestação de contas pelo devedor. 6. Conquanto admissível, em tese, a reunião dos feitos, quando as partes são as mesmas para as duas demandas, considerando que as contas obtidas podem influenciar na exigibilidade da obrigação fixada na prova escrita que embasa a monitória, esta não é a realidade dos autos. 6.1. Os feitos em discussão possuem diversidade de partes, pedidos e causa da pedir. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1324597, 07519218720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Assim, como a aludida questão foi suscitada pelo réu em preliminar de contestação e tendo em vista o reconhecimento da incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa, e em atenção à cláusula de eleição de foro do contrato celebrado entre as partes (cláusula 54) e ao artigo 63, § 1o, do CPC, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de São Paulo-SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, após a preclusão do presente decisório. Sobre o tema, destaca-se que, com base na aplicação da teoria finalista, e nos moldes do disposto no art. 2o do CDC, considera-se consumidor o destinatário final do produto ou serviço, de modo que não se enquadra no conceito a pessoa que adquire o bem ou serviço com finalidade lucrativa ou para integrar a cadeia de produção, de modo a implementar ou incrementar a sua atividade. No caso, não se identifica, a princípio, a condição de destinatária final invocada pela agravante, porquanto o objeto do contrato litigioso (contratação de sistema de pagamentos por cartão) se destina à concretização das vendas para os clientes da agravante, como relatado na própria petição inicial (ID 154369635, p. 3) e corroborado pelo relatório de operações acostado ao ID de origem 154373711. Anote-se que, diferentemente do alegado, é reconhecido que “as associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa”, consoante enunciado n. 534 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na VI Jornada de Direito Civil. Assim, o fato de a agravante ser constituída sob a forma de associação, por si só, não obsta o reconhecimento de que sua atividade é incrementada pelo serviço contratado. Por outro lado, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista “nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC” (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). Na espécie, contudo, não sobressai de plano a aludida vulnerabilidade da pessoa jurídica autora, ora agravante, diante da natureza da contratação e, ainda, da própria negociação entre as partes acerca das taxas contratuais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. SUSPEITA DE FRAUDE. RESCISÃO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CLAUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DAS VONTADE. 1. A jurisprudência consagrou a teoria finalista para identificar uma relação de consumo, de modo que, considera-se consumidor a pessoa física ou jurídica que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não é consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. 2. A teoria finalista deve ser mitigada apenas quando se esteja diante de inegável vulnerabilidade técnica, fática (intelectual ou econômica) ou jurídica de uma das partes, mesmo que seja pessoa jurídica. 3. Não se tratando de destinatária final dos serviços e inexistindo vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, depreende-se que a relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista. [...]. (Acórdão 1672281, 07258605520218070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESTRIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSENTES PRESSUPOSTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SUPRESSIO E SURRECTIO. TEORIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. [...] 2. A legislação consumerista (Lei 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. [...]. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1315765, 07219931920198070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desse cenário, e diante da existência da cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes (ID 160808089, p. 108), não se denota, por ora, a probabilidade do direito alegado. Ademais, observa-se que houve adesão ao Juízo 100% digital no processo de origem, permitindo-se a prática dos atos por meio do processo judicial eletrônico, de modo que, como bem destacado pelo i. magistrado, não se constata prejuízo à parte, a tornar imperiosa a concessão do efeito suspensivo. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora